Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714047-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADELMO FELIX CAETANO PACIENTE: GUILHERME SOUSA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADELMO FELIX CAETANO, em favor do paciente GUILHERME SOUSA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante alega, em síntese, que paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, das condutas descritas no art. 155, §4°, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro. Informa que o paciente não chegou a consumar o delito e que, durante o flagrante, os policiais que efetuaram a prisão conduziram o paciente à delegacia e também procederam a busca em sua residência sem sua autorização. Acrescenta a inexistência de crime, de violência ou grave ameaça e a ausência de prejuízo para a vítima. Indica que o paciente possui residência fixa, é trabalhador e que residindo no DF não haveria motivo para se evadir, apontando, ainda, possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Verbera, também, a primariedade, a boa conduta social e a atividade laboral lícita para requerer seja deferida liminar para concessão da liberdade do paciente. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, as alegações que, durante o flagrante, os policiais procederam a busca em sua residência sem a sua autorização, bem como quanto a inexistência de crime, de possuir residência fixa, atividade laboral e boa conduta social estão totalmente dissociadas dos autos do inquérito que instrui o writ. Por ocasião da elaboração do relatório policial, os fatos imputados ao paciente restaram assim lavrados (ID 57685467 pp. 48-49), verbis: Conforme narrado por uma das testemunhas, a dinâmica se deu da seguinte forma: “Que uma pessoa ligou ao plantão da 9a DP informando que estava suspeitando que seria vítima de golpe. Que narrou sobre uma ligação da suposta central de segurança do banco e que um motoboy iria na casa da vítima pegar os cartões. Que pela experiência de pronto percebeu que seria um golpe. Que conseguiu compor uma equipe e se deslocar ao endereço da vítima. Que ficaram no local aguardando a chegada do indivíduo que iria pegar os cartões. Que viram um UBER prisma prata chegar parar no fundo do conjunto e um indivíduo descer. Que esse indivíduo foi até a casa da vítima e chamou por ela. Que a equipe efetivou sua abordagem e logo em seguida o motorista do UBER. Que conduziram o motorista do UBER até esta DP e depois se deslocaram ao endereço do indivíduo abordado. Que o indivíduo disse ser de SP e que estaria no DF sozinho numa quitinete no setor Sudoeste para efetivar os golpes. Que os líderes do grupo criminoso ficavam em SP dando as ordens. Que se deslocaram até o endereço do criminoso e no local encontraram 7 máquinas de cartão usados para estourar os cartões da vítima, bem como celulares, cartão falsificado do banco do brasil e outros petrechos descritos em autos próprios. Que todos os envolvidos e o material foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis”. O referido relatório policial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas e do próprio paciente (ID 190172917 – autos de origem), bem como os auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão (ID 57685464) evidenciam que a decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A afirmação que possui residência fixa nesta unidade da federação está em desconformidade com a própria declaração do paciente que afirmou que estaria no DF apenas para aplicar os golpes e, também, pelo fato de apresentar informações díspares sobre sua residência (IDs 57685465 e 57685466). No que tange à atividade laboral, a sua oitiva no inquérito policial indica que sua única fonte de renda é a prática de ilícitos. A análise dos autos de origem evidencia que a busca e apreensão na residência do paciente foi efetuada logo em seguida à prisão flagrante, não havendo qualquer elemento a indicar que a autoridade policial tenha extrapolado o ordenamento jurídico, mormente quando apreendidos os instrumentos utilizados na prática do crime. Acrescente-se que o paciente, em seu depoimento, demonstrou ímpeto colaborativo prestando todas as informações, não existindo qualquer elemento indicativo que teria se obstado à busca em sua residência. Ademais, ausente qualquer prova no sentido, não se mostra a presente ação constitucional instrumento hábil para a perquirição das circunstâncias da busca efetivada no imóvel onde estavam os objetos do crime (máquinas de cartão). Não obstante a folha penal do paciente não indique nenhum delito, deve se destacar que o paciente já responde por crime idêntico cometido há poucos meses, indicando a possibilidade de se tratar de prática reiterada. Nesse contexto, o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO ADMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter. Verificado que o impetrante não instruiu adequadamente o pleito de revogação da prisão preventiva, imperiosa a inadmissão do writ neste particular. II - Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado a debilidade extrema do quadro de saúde do paciente e a impossibilidade de se receber a devida assistência médica pelo Estado, imprescindíveis para a concessão de prisão domiciliar. III - Ordem admitida em parte e, nesta denegada. (Acórdão 1147203, 07003199120198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 94 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 463,08G DE MASSA LÍQUIDA, 1 PORÇÃO DE CRACK, COM 4,71G DE MASSA LÍQUIDA, FACA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. ALEGADA IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL E ILEGALIDADE NA POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO QUE RESPALDA A ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. HIGIDEZ DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade manifesta na busca pessoal do paciente, pois a ação policial foi precedida de informação prestada por transeunte, associada à identificação de pessoa com as mesmas características e no local informado, bem como à tentativa de fuga ao avistar as viaturas policiais e à dispensa de um saco preto, localizado após a abordagem do paciente e que continha 06 (seis) pinos com cocaína. Esse contexto fático respalda a fundada suspeita de que o paciente ocultava objeto que constitui corpo de delito, autorizando, assim, a busca pessoal, em conformidade com os artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. (...) Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso seja demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não restaram minimamente demonstradas, sendo certo que mesmo se presentes, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e o delitos cometido possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. A propósito: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cuja soma das penas máximas abstratas supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da reiteração delitiva em um mesmo contexto e do risco concreto de que incursione em novas ações criminosas. 2. No caso dos autos, ainda que não se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa - estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais -, as circunstâncias do fato são graves e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois revelam a reiteração delitiva do paciente em um mesmo contexto diante da suposta obtenção de vantagem ilícita no montante de R$75.974,97 advinda da expedição, na condição de funcionário da empresa vítima, de 23 (vinte e três) ordens de serviços fictícias ao longo de 01 (um) mês, acarretando a respectiva transferência de valores para contas bancárias de pessoas do relacionamento do paciente, visando a garantir a ocultação e/ou dissimulação dos valores a serem posteriormente transferidos para ele, contexto que revela a periculosidade, a ousadia e o destemor do paciente, e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Além da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva em um mesmo contexto, os elementos de informação até então colhidos informam que o paciente realmente constituiu empresa no município em que passou a residir, Iguatu/CE, local onde consta registrada empresa ativa em nome e com mesmo CPF do paciente, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, e aberta ainda no ano de 2022, indicando o intento de prosseguir com as supostas fraudes então praticadas em empresa diversa no Distrito Federal, em que obteve, em tese, vantagem econômica ilícita no valor considerável de R$75.974,97 (setenta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço. 5. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto da prisão preventiva deve ser realizado com base nas circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. 6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1804533, 07000030520248070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e, não aferida, por ora, a alegada irregularidade na busca e apreensão, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.